Tribunal: TJDFT
Processo: 0750461-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750461-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR, ANA CAROLINA SILVA MIRANDA, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DANIEL MAURICIO CORREA, RAFAEL MAURICIO CORREA D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador JAMES EDUARDO DE OLIVEIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, determinou o sobrestamento do feito, inclusive encaminhamento de imóvel penhorado a leilão, até julgamento definitivo de agravo de instrumento no 0729459-34.2023.8.07.0000, anteriormente interposto nos autos. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 78463638). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r